Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. PROVIDO. REVISÃO. MULTA DIÁRIA. INCABÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 E 86 CPC. AUTORA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde que não obteve autorização para fornecimento de medicação, em decorrência da ausência de previsão contratual e no rol da ANS. Houve decisão liminar concedida com fixação de multa diária determinando a obrigação para fornecer o medicamento. A sentença confirmou a liminar.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado.
4.1. Nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência, deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico necessário para doença prevista no plano contratado.
5. O instituto da multa diária possui caráter inibitório, em outras palavras, busca coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer dando efetividade à determinação judicial.
6. Os artigos 82, §2o, e 85 do CPC determinam que ao vencido caberá custear as despesas adiantadas no processo, assim como arcar com os honorários sucumbenciais. Nesse passo, tendo sido totalmente provido os pedidos da parte autora, resta ao réu arcar com todas despesas processuais.
7. Apelo da autora provido. Apelo da ré não improvido.